Tribunal: TJES
Processo: 5001913-51.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001913-51.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLORIA TERESA DUARTE BERNARDES RIBEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5001913-51.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GLORIA TERESA DUARTE BERNARDES RIBEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
Advogado do(a) RECORRENTE: VITOR MARTINS GRACILIANO - ES35490

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. AFASTAMENTO POR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO. INDEVIDO O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, a parte Autora alega ser servidora pública do Município de Vila Velha, onde ocupa o cargo de professora de ensino fundamental desde 17/05/2010. Relata que no início do ano de 2024, passou por tratamento de saúde, de modo que ficou afastada pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. Em contrapartida, seus direitos não foram assegurados em totalidade, tendo em vista que a administração pública municipal suspendeu o pagamento do auxílio alimentação durante essa época.

Diante disto, pleiteia a condenação do município a adimplir os valores a título de auxílio-alimentação do período que lhe foi negado no valor de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais), além de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O juízo de primeiro grau
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Arrimado nas razões ora tecidas,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido Autoral e por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Não há remessa necessária, a teor do que preceitua o artigo 11 da Lei nº 12.153/09.

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no. 12.153/2009, art. 27).

[...]

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma integral da sentença para que seja acolhida a pretensão inicial.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente
Gloria Teresa Duarte Bernardes Ribeiro
os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em determinar se a servidora pública municipal possui direito ao recebimento de auxílio-alimentação durante o período em que esteve em licença para tratamento de saúde.

O auxílio-alimentação é devido aos servidores que estejam no efetivo exercício de suas atividades funcionais, conforme prevê o art. 2º da Lei nº 6. 564/2022 do Município de Vila Velha, in verbis:

Art. 2º
Fica concedido Auxílio Alimentação para os servidores municipais efetivos, contratados, comissionados, agentes políticos, membros do Conselho Tutelar e celetistas ativos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta de Vila Velha, nos seguintes valores:
(Redação dada pela Lei nº 7.135/2025)

Noutra parte, o art. 5º da mencionada Lei determina que o servidor não fará jus ao auxílio-alimentação quando afastado pelos seguintes motivos:

Art. 5º
Não farão jus ao Auxílio Alimentação, o servidor que se afastar pelos seguintes motivos:

I - Licença para tratamento de saúde;

[...]

Com base na análise do referido artigo, observa-se que os servidores afastados das suas funções, ainda que temporariamente, por motivos de saúde não receberão o auxílio-alimentação.

Frisa-se que apenas o afastamento do servidor em decorrência da doação de sangue, exigências do serviço militar, exigências do serviço eleitoral, falecimento de parentes, composição de júri popular, será considerado como de efetivo exercício para fins de recebimento do auxílio-alimentação (Lei Municipal nº 6. 564/2022, §1º, art. 5º).

Nesse contexto, a Recorrente, servidora pública do Município de Vila Velha não faz jus à percepção do auxílio-alimentação estando afastada em razão de licença para tratamento à saúde, por vedação expressa na lei municipal.

Ressalte-se que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, não havendo que se falar em pagamento do benefício pretendido, sem que haja norma jurídica que assim o determine, por se tratar de servidores submetidos ao regime estatutário.

Desse juízo é a jurisprudência dos Tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes precedentes:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002658-78.2021.8.08 .0000 AGRAVANTE: IRADE GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO –
AFASTAMENTO POR LICENÇA PARA TRATAMENTO À SAÚDE - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - INDEVIDO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO.
1. O pronunciamento judicial que posterga a análise de liminar para momento posterior, após o pronunciamento do réu, tem conteúdo decisório, capaz de causar gravame à agravante. Por essa razão, é recorrível por meio de agravo de instrumento . 2.
O servidor público do Município de Pedro Canário não faz jus à percepção do auxílio-alimentação quando afastado em razão de licença para tratamento à saúde, por vedação expressa na lei municipal
(Lei Municipal nº 1.285/2017, art. 5º, inc . III). 3. Recurso desprovido.
(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002658-78.2021.8 .08.0000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível) (g.n)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. PROFESSOR. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO DURANTE PERÍODO EM LICENÇA MATERNIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. VEDADO RECEBIMENTO DO AUXILIO NO PERÍODO DE LICENÇA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRINCIPIO DA LEGALIDADE. INDEVIDO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Destaca-se da sentença a ser mantida: “Sobre o assunto, observa-se que o pretendido encontra regulamentação no artigo 1º, § 4º, da Lei nº 1232/2013. Veja-se. Art. 1º Fica o Prefeito Municipal autorizado a conceder vale alimentação mensal aos servidores públicos municipais ativos do Poder Executivo, da administração direta e indireta, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).: § 4º O servidor que estiver licenciado ou afastado temporariamente do cargo, emprego ou função não receberá o vale alimentação; Com base na análise do artigo, observa-se que os servidores afastados das suas funções, ainda que temporariamente, não receberão o vale alimentação. Inclusive a parte autora apresentou aos autos a referida lei, que dispõe em contrariedade ao pretendido. Portanto, depreende-se que a parte autora não detém o direito ao recebimento do auxílio alimentação, considerando se encontrar expresso na legislação do Município disposição adversa.” (TJ-PR - RI: 00087457920198160034 PR 0008745-79.2019.8.16.0034 (Acórdão), Relator: Juíza Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 16/12/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SAPIRANGA. SERVIDORA PÚBLICA. PAGAMENTO DE VALE-REFEIÇÃO SUSPENSO EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES. REQUISITOS NÃO VISLUMBRADOS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. INDEFERIDO O EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.”(TJ-RS - AI: 71009552654 RS, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/11/2020)

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles que visam rediscutir a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Juiz de Direito

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)